Tribunal: STF
Processo: RHC 56847
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
- SE A IMPUTADA INFRAÇÃO PENAL E COMETIDA CONTRA ASSOCIAÇÃO
PROFISSIONAL, COM RESTRITA FISCALIZAÇÃO DA UNIÃO, COMPETENTE E A
JUSTIÇA ESTADUAL.
- ARGÜIÇÃO TARDIA DE DEMORA NA ELABORAÇÃO DO INQUERITO E NO
OFERECIMENTO DA DENUNCIA, NOTADAMENTE SE OS ACUSADOS ESTAO EM
LIBERDADE, DESSA DEMORA NENHUM PREJUIZO DECORRENDO PARA A DEFESA,
E ARGÜIÇÃO QUE NÃO SE ACOLHE, POR NÃO HAVER COAÇÃO ILEGAL.
- SE A PERICIA E FEITA NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS, NÃO
HÁ QUE ALEGAR-SE NULIDADE DELA POR FALTA DE PARTICIPAÇÃO DA DEFESA,
POIS O PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO E GARANTIA CONSTITUCIONAL NO
PROCESSO JUDICIAL PROPRIAMENTE DITO.
- DESCREVENDO A DENUNCIA, 'QUANTUM SATIS', O FATO COM SUAS
CIRCUNSTANCIAS, E CONFIGURANDO ELE AÇÃO PUNIVEL, EM TESE, COM
INDICIAMENTO SUFICIENTE DA AUTORIA, PREENCHE A PECA ACUSATORIA OS
REQUISITOS LEGAIS, FORMAIS E SUBSTANCIAIS.
- AINDA QUE INCORRETA A CLASSIFICAÇÃO DADA AO CRIME PELA DENUNCIA,
NÃO SENDO GROSSEIRA A INCORREÇÃO, NÃO E CAUSA PARA REJEIÇÃO DA PECA
ACUSATORIA, UMA VEZ QUE O RÉU SE DEFENDE DE UM FATO, E NÃO DA
DEFINIÇÃO LEGAL DELE, QUE E SEMPRE PROVISORIA.
- O D.L. N. 925, DE 10/10/69, EQUIPAROU AO CRIME DE PECULATO OS
PRATICADOS EM DETRIMENTO DO PATRIMÔNIO DAS ASSOCIAÇÕES SINDICAIS,
ATÉ ENTÃO EQUIPARADOS AOS DELITOS CONTRA A ECONOMIA POPULAR, E DEU
NOVA REDAÇÃO AO ART. 552, DA C.L.T.
- 'HABEAS CORPUS'. RECURSO IMPROVIDO.